Tribunal: TJMT
Processo: 1013282-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
SECRETARIA DO PLANTÃO
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 1013282-76.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por NILTON MARCOS NUNES PEREIRA contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juiz da Vara única da Comarca de Rosário Oeste que em 12/05/2021, converteu a prisão em flagrante do paciente RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA em prisão preventiva, nos autos do processo de n. 1000764- 55.2021.8.11.0032.
Relata que o Paciente foi preso em flagrante na data de 11/05/2021, em virtude de suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 – lei 11.343/2006).
Aduz que houve pedido de revogação da prisão preventiva em sede de audiência de custódia, porém “foi injustamente negada pela autoridade coatora, sem nenhuma justificativa plausível”.
O impetrante segue argumentando que não há qualquer elemento que demonstre a necessidade concreta do Paciente permanecer preso durante o processo.
Sustenta que diante da ausência de fundamentação concreta da decisão objurgada o acusado deve ser posto em liberdade.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão da medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos Resolução n.o 71/2009 do CNJ, in verbis:
Art. 1o. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
§ 1.o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.
§ 2.°. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.
§3o. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.
Na hipótese, da leitura dos argumentos expendidos pelo Impetrante, verifico que a análise do pedido liminar não integra o rol das matérias aptas a serem analisadas em Plantão Judicial porque o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 21/04/2021 e, desde essa data, encontra-se recluso. Logo, não há falar em urgência.
Com efeito, sob pena de ferir o princípio do juízo natural, é inadmissível que o Plantão Judicial seja considerado forma de extensão para a análise indiscriminada de quaisquer pretensões vindicadas, sobretudo quando é possível o aguardo da apreciação do pedido por uma das Câmaras Criminais deste Tribunal.
Assim, remetam-se os autos à Secretaria competente para distribuição regular.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Plantonista